Tribunal: CARF
Processo: 10640.723570/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723570/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.228 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
FLAVIO DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-86.053 - 3a Turma da
DRJ/BSB (fls. 91 e segs.).
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 83-87), referente ao exercício 2014, ano-
calendário 2013, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$ 7.224,31, mais multa de ofício
de 75% e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da infração:
Dedução Indevida de Despesa Médicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723570/2014-01
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723570/2014-01

Glosa do valor de R$ 27.200,00, indevidamente deduzido a título de Despesa Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado:

(...)

O sujeito passivo apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723570/2014-01

Após análise, a DRJ por unanimidade de votos não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no art. 56, do Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida.
O litígio versa sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas, em face da não
comprovação adequada do gasto (fls. 83-87).
Em sua defesa, o sujeito passivo impugna o lançamento, sustentando em síntese, que faz
jus à dedução. Acrescenta ainda que não compreendeu a decisão da autoridade
lançadora, pois foram apresentados os recibos dados pelo profissional e os extratos
bancários, onde se pode ver claramente de onde vieram tais valores. Acrescenta que as
diferenças ocorrem porque tinha valores em espécie em casa.
Sem razão, no entanto.
Em relação à infração supracitada, a fim de subsidiar o exame da questão, cumpre trazer
à colação excerto de dispositivos que regulam a matéria (destaques acrescidos):
(...)
Da exegese dos preceitos supra, depreende-se: 1) em regra, somente são dedutíveis
despesas médicas pagas pelo contribuinte para o seu tratamento ou de dependentes
incluídos na Declaração; 2) todas as deduções, a exemplo das despesas médicas, estão
sujeitas à comprovação, se houver solicitação da autoridade lançadora, ou seja, nessa
hipótese, deve o contribuinte atestar que realmente efetuou pagamentos relativos a
serviços prestados por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, hospitais, despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias para o seu próprio
tratamento ou de dependentes legais para efeitos tributários; e 3) o contribuinte deve
manter em seu poder e em bom estado de conservação todos os comprovantes das suas
deduções, os quais devem ser harmônicos com os valores e períodos declarados.
O item primeiro a ser comprovado pelo contribuinte, segundo a expressa dicção legal
(pagamentos efetuados), se instado pela autoridade lançadora a atestar a dedução
declarada, é exatamente a efetividade do pagamento das despesas médicas.
Perceba-se que a nomenclatura adotada pela legislação, documentação, compreende
indubitavelmente tipos diversos de elementos probatórios tais como: recibos, notas-
fiscais, exames, cheques, comprovantes bancários, prontuários médicos, laudos, etc.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723570/2014-01

Documentos esses que, naturalmente, devem conter elementos formais indispensáveis à
identificação do paciente, do pagador, do prestador e do serviço. Tudo para o devido
ateste do gasto, a exemplo do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), no caso de
quem recebeu pelo atendimento e, por óbvio, quando cabíveis, o número do registro do
profissional no competente órgão de classe, a fim de se identificar se está autorizado a
exercer a atividade de saúde, e a sua especialidade.
Acrescente-se ainda que a resposta à eventual Intimação Fiscal encaminhada ao
contribuinte pela Fazenda Pública para comprovar o efetivo pagamento deve ser
fornecida não mais apenas por meio dos supracitados recibos, notas fiscais e
declarações dos profissionais, mas igualmente por meio de cheques, transferências
bancárias, DOC, ordens de pagamento, saques (registrados em extratos bancários
compatíveis em datas e valores com os recibos/notas-fiscais), ou qualquer outro meio
hábil que ateste peremptoriamente a passagem de recursos para o prestador informado
na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Registre-se que tal exigência da Fiscalização Tributária, quando pairar alguma dúvida
acerca do cabimento da despesa ou se forem pleiteados valores exagerados, decorre de
Lei e, portanto, não autoriza a conclusão de que a Receita Federal do Brasil – RFB, de
plano, considerou os recibos de prestação de serviços apresentados inidôneos. A
incerteza pode ser perfeitamente sanada com a simples prova da transferência dos
recursos aos profissionais, por parte do contribuinte, o qual, já que alega o direito, tem
atribuído o ônus da prova.
São inócuas, portanto, quando exigida a comprovação do efetivo pagamento, afirmações
de que os recibos, notas-fiscais e relatórios dos profissionais são, por si sós, suficientes
para o ateste da dedução e que a exigência de outros elementos maculam de nulidade o
Lançamento. Não produzem quaisquer efeitos, também, eventuais recomendações para
que a RFB supra por conta própria a lacuna probatória, isto é, proceda ao cruzamento de
dados do impugnante com os dos prestadores ou que os intime para prestarem
esclarecimentos, por exemplo. O ônus da prova é do contribuinte. Exclusivamente.
A jurisprudência administrativa já assentou a questão (destaques acrescidos):
(...)
No que tange à afirmação de que dispunha de recursos em espécie, utilizando-os para
pagar as despesas, impende registrar que não há qualquer óbice legal ao pagamento de
despesas em moeda corrente. Contudo, a adoção de tal procedimento requer robustez
probatória maior, em se tratando de comprovação exigida pela Fiscalização Tributária
da efetiva transferência dos recursos aos profissionais.
É incapaz de produzir o efeito pretendido a mera alegação de que mantinha dinheiro em
espécie, uma vez que, por si só, não é capaz de demonstrar a existência concreta do
numerário, muito menos a efetividade da transferência desses recursos aos profissionais.
É razoável conceber que eventuais saques bancários para o pagamento de despesas
podem ser facilmente confirmados por extratos que demonstram, inequivocamente, em
datas compatíveis e em valores correspondentes aos recibos apresentados, as retiradas
dos recursos para o pagamento dos gastos, cujos valores foram deduzidos pelo sujeito
passivo da base de cálculo do imposto de renda na sua Declaração de Ajuste Anual.
Não é o que ocorre no caso em tela. Compulsando os autos (fls. 11-69), verifica-se que
os recibos apresentados (fls. 23-35) e o relatório de fl. 35 não guardam correlação de
datas e valores com os extratos bancários apresentados (fls. 11-22).
Assim, na falta de comprovação hábil e idônea do efetivo pagamento dos gastos
pleiteados, subsiste a infração lavrada de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Integralmente
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2019, Recurso Voluntário, fls. 110, sustentando, em apertada síntese, que não
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723570/2014-01

foi levado em consideração que o contribuinte possa obter recursos dentro da própria residência,
além de ter apresentado extratos bancários para comprovação de tais despesas que foram
glosadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723570/2014-01

sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos.
Porém no presente caso discordo do acordão de piso, pois ao verificar os extratos
bancários apresentados (fls. 11-22) observa-se que o recorrente teve saques em valores
suficientes para efetuar o pagamento das despesas médicas que foram glosadas. Entendo que
ficou comprovado que o contribuinte tinha disponibilidade para pagamento em espécie das
despesas, pois nada impede que o sujeito passivo saque dinheiro da sua conta bancária e fique
com ele guardado em casa.
Desta forma a glosa não pode prosperar e deve ser restabelecida a dedução de
despesas médicas no valor no valor de R$ 27.200,00.
CONCLUSÃO:
Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 122
DF CARF MF
Original